Tribunal: TJES
Processo: 5000170-88.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-88.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRACOMAL NORTE GRANITOS LTDA
RECORRIDO: DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA – EPP em face de TRACOMAL NORTE GRANITOS LTDA, através da qual alega ser credora da ré na importância de R$ 26.318,96, referente a diversos produtos vendidos, ocorre que após o vencimento das notas a demandada permaneceu inadimplente, não tendo a requerente obtido êxito nas tentativas de recebimento pela via extrajudicial, razão pela qual postula que a ré seja condenada a pagar a quantia, devidamente corrigida e atualizada”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$9.601,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré, no mérito, requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “No ensejo, o requerente fez prova mínima de suas alegações com a juntada de diversos recibos assinados, ao passo que a ré não trouxe aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral e sequer impugna de forma específica as assinaturas lançadas nas notas. Pelo que se reconhece o crédito da requerente, mas apenas e tão somente em relação aos recibos juntados que estão regularmente assinados (quadro descritivo abaixo), não havendo como reconhecer validade aos recibos que sequer estão assinados”. Dessarte que a nota fiscal não é o único meio de prova suficiente para a comprovação dos débitos referidos, de forma que inexistem elementos que afastem o direito da parte autora acerca do débito.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)